Tribunal: TJBA
Processo: 8072565-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072565-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ZELIA MARIA FAVILA RIBEIRO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1029 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA EXECUTAR TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. TJBA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8072565-68.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ZELIA MARIA FAVILA RIBEIRO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.